Tribunal: TJDFT
Processo: 0754256-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754256-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBISTON NOGUEIRA JACOBINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBISTON NOGUEIRA JACOBINA contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação de manutenção de posse (PJe n. 0715553-49.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de qualquer ato de demolição, retirada ou intervenção na área ocupada. Os autos foram distribuídos no período do Plantão Judicial, tendo o Desembargador plantonista concedido a liminar, conforme decisão de ID 79285845. MANTENHO, por ora, a decisão proferida, sem prejuízo de oportuno reexame quando do julgamento do mérito do recurso, após regular oportunização do contraditório. Quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal, compulsando os autos do presente agravo de instrumento, verifico que, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, o recorrente não apresentou qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Desse modo, intime-se a parte agravante para que faça juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia dos 3 (três) últimos contracheques, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF. Sem comprovação, deverá o agravante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator